Tribunal: STF
Processo: MS 35639
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. 3. Inexistência de fundado receito de prática futura de ato pelo Relator das ADCs 43 e 44 do Supremo Tribunal Federal. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental.